Tribunal: TJBA
Processo: 8073443-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073443-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO VÁLIDA PELO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, no bojo da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Israel Diego Batista de Araújo contra Banco Volkswagen S/A, autuada sob o nº 8004009-49.2024.8.05.0150. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 26.783,36) se enquadra no limite estabelecido pelo art. 3º, I, da Lei 9.099/95. O Juízo suscitante, por sua vez, reconheceu tratar-se de competência relativa e sustentou a validade da escolha da parte autora pelo juízo comum. II. Questão em discussão Discute-se a validade da opção do autor por ajuizar a ação revisional de contrato no juízo comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados Especiais, considerando a natureza relativa da competência. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo lícito ao autor optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum (STJ, RMS 59178/RS). A Súmula 33 do STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O TJBA já decidiu em casos semelhantes, reconhecendo a validade da escolha do autor pela Justiça Comum, mesmo em demandas de menor complexidade e valor inferior a 40 salários-mínimos. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, podendo o autor optar validamente pelo ajuizamento da ação no juízo comum, mesmo em causas de menor valor e complexidade. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Dispositivos legais relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3º, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59178/RS; Súmula 33/STJ; TJBA, CC nº 8004075-96.2021.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01